Tribunal: TJSP
Processo: 2179155-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de ação de arbitramento de aluguéis. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, determinando o ajuste da proporcionalidade do aluguel devido, considerando a mudança de residência de uma das filhas das partes, que se casou em agosto/2021. A decisão agravada não reinterpretou o julgado e nem violou a coisa julgada, apenas aplicou o comando do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de ação de arbitramento de aluguéis. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, determinando o ajuste da proporcionalidade do aluguel devido, considerando a mudança de residência de uma das filhas das partes, que se casou em agosto/2021. A decisão agravada não reinterpretou o julgado e nem violou a coisa julgada, apenas aplicou o comando do acórdão transitado em julgado, ajustando a proporcionalidade do aluguel em razão da mudança fática ocorrida. Agravo desprovido.